Tribunal: TJBA
Processo: 8144153-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8144153-40.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVID SILVA SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. CONJUNTURA DOS FATOS QUE DENOTAM A MERCANCIA ILÍCITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO TEMA 506/STF. DOSIMETRIA. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA DA DROGA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA. FUNDAMENTAÇÃO INAPTA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO E INQUÉRITO POLICIAL. FATOS POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DO BENEFÍCIO. STF (RE N. 591.054/SC - TEMA 185) E STJ (TEMA REPETITIVO 1139 - RESP 1.977.027/PR). DE OFÍCIO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. O recorrente pugna pela absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, pela fixação da pena base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal, e pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, afastando o fundamento da negativa da benesse no fato de responder a outra ação penal em curso. 2. A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada nos autos por meio do Auto de Exibição e Apreensão (ID 73219447, p. 06) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 73219454, p. 1), que atestou a natureza da substância apreendida como sendo cocaína, proscrita no Brasil, com massa total de 95,96 g (noventa e cinco gramas e noventa e seis centigramas), distribuídas em 50 (cinquenta) pinos. 3. A autoria delitiva restou devidamente evidenciada pelas circunstâncias da prisão em flagrante, ocorrida em local conhecido como de intensa mercancia de entorpecentes, e pelos relatos dos policiais militares que efetuaram a abordagem, os quais confirmaram a apreensão da droga nas vestes do Apelante e nas imediações, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Tais elementos, considerados em seu conjunto, afastam a presunção de uso pessoal e indicam a destinação mercantil das substâncias apreendidas, conforme demonstra o acervo probatório constante dos autos, tornando inviável o acolhimento do pleito absolutório e da tese desclassificatória para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. 4. Consoante entendimento consagrado pela doutrina e jurisprudência, o depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório e em harmonia com o contexto fático-probatório. Ressalte-se que a validade dos referidos depoimentos não se encontra automaticamente comprometida pela condição funcional dos declarantes, sendo necessário, para tanto, que se demonstre concretamente a existência de má-fé, parcialidade ou interesse pessoal, o que não se verifica na hipótese. 5. A presunção relativa de uso pessoal, prevista no §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506), não se aplica ao caso concreto, diante da existência de elementos concretos e consistentes que indicam a finalidade mercantil da substância apreendida. 6. Na dosimetria da pena, verifica-se que, na primeira fase, embora o magistrado sentenciante tenha valorado negativamente a natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06, verifica-se que a quantidade de cocaína (95,96 g) não se revela expressiva a ponto de justificar a exasperação da pena base, por si só, sem a devida correlação com outras circunstâncias do caso que evidenciem maior gravidade concreta. Desse modo, impõe-se a redução da basilar para o patamar mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 7. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), contudo, em face do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 da Repercussão Geral do STF (RE 597.270/RS), a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual a pena intermediária permanece no mínimo. Ausente circunstância agravante. 8. Na terceira fase, ausente causa de aumento, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). O fundamento utilizado pela sentença para negar a benesse, baseado em inquéritos e ações penais em curso por fatos posteriores, contraria o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, conforme o Tema 185 da Repercussão Geral do STF (RE n. 591.054/SC) e o Tema Repetitivo 1139 do STJ (REsp 1.977.027/PR), que vedam a utilização de tais registros para afastar o tráfico privilegiado. Não havendo outros elementos concretos nos autos que demonstrem a dedicação do apelante a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, aplica-se a fração redutora de 2/3 (dois terços), considerando a natureza e quantidade da droga e as circunstâncias pessoais favoráveis (art. 59, CP), resultando na pena definitiva de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão. A sanção pecuniária é redimensionada para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal. 9. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, de ofício, substitui-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DE OFÍCIO, SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8144153-40.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelante DEIVID SILVA SANTOS e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso e, de ofício, substituir a pena reclusiva por restritiva de direitos, nos termos do voto condutor. 2